Tribunal: STF
Processo: HC 70274
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-26
Data de publicação: 1993-10-26

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA - CONFIGURAÇÃO. A FIGURA DA
APROPRIAÇÃO INDEBITA PRESSUPOE O DOLO ESPECIFICO, OU SEJA, A TOMADA
DE COISA ALHEIA EM PROVEITO PRÓPRIO. A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
MANDANTE-MANDATARIO E CONDUCENTE A PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO.
O SIMPLES FATO DE O MANDATARIO HAVER  DEPOSITADO EM CONTA BANCARIA
VALOR POR ELE ADMINISTRADO NÃO IMPLICA A INVERSAO DO "ONUS PROBANDI,"
NO QUE COLOCARIA EM  COMODA POSIÇÃO O ESTADO-ACUSADOR. DESCABE
COGITAR  DA PROVA DA AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE APROPRIAR-SE, PORQUANTO
INERENTE A RAZOABILIDADE QUE NORTEIA O PROCEDIMENTO PADRAO. NO CAMPO
PROCESSUAL PENAL E IMPROPRIO TRANSFERIR-SE AOS OMBROS DO AGENTE
PROVA DE FATO NEGATIVO - O DE NÃO HAVER PRATICADO O CRIME - MORMENTE
COM A CONSEQUENCIA DE, NÃO A IMPLEMENTANDO, VIR A SER CONDENADO.